Tribunal: TJMT
Processo: 1011177-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011177-63.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS FELITO
AGRAVADO: MIGUEL HUMBERTO LIBRELOTTO
Processo na origem: Impugnação de Crédito n. 0002072-91.2018.8.11.0051, Código 143679, da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde
Agravo de Instrumento interposto por Antonio Carlos Felito, de decisão que rejeitou o Incidente de Impugnação a Relação de Credores, oposto no bojo da Recuperação Judicial do Grupo Felito.
Explica que no Agravo de Instrumento n. 1012794-63.2017.8.11.0000, as pessoas físicas de Antonio Carlos Felito e Mara Rubia Felito foram excluídos da Recuperação Judicial do Grupo Felito, por não comprovarem a condição de empresário, mediante a juntada de certidão de inscrição na Junta Comercial por período superior a dois anos.
Complementa que esta decisão foi alvo de Recurso Especial n. 1810326, ainda em trâmite.
Informa que o crédito objeto de Impugnação foi contraída por Antonio Carlos Felito, o que levou o juízo ao indeferimento do crédito.
Alega que os créditos constituídos pelos excluídos – Antonio Carlos e Mara Rubia -, objeto de impugnações, devem ser suspensos, até o julgamento do Recurso Especial, a fim de evitar prejuízo a massa de credores e as próprias recuperandas.
Requer a concessão do efeito ativo, a fim de determinar que o Juízo se abstenha de julgar os incidentes a relação de credores até o julgamento do Recurso Especial.
É o relatório.
Decido.
Pretende o agravante a suspensão dos incidentes de Impugnação a Relação de Credores até o julgamento do Recurso Especial n. 1.810.326/MT, que tem por objeto o v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1012794-63.2017.8.11.0000, que excluiu as pessoas físicas de Antonio Carlos Felito e Mara Rubia Felito do polo ativo da Recuperação Judicial do Grupo Felito.
Pois bem. Para a concessão da tutela pretendida, constitui ônus de quem a postula, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Consta que o agravado, Miguel Humberto Librelotto, opôs Incidente de Impugnação à Lista de Credores, a fim de manter o crédito de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), proveniente de cheque, inserido no quadro geral de credores da recuperação judicial do Grupo Felito.
O Juízo julgou improcedente o pedido, por ausência de prova da origem do crédito, bem assim, porque a pessoa física de Antonio Carlos Felito fora excluído do polo ativo da recuperação judicial.
Com efeito, a par do julgamento da Impugnação, certo é que no Recurso Especial 1.810.326/MT, o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelas recuperandas foi indeferido.
Não fosse isso, como noticiado pelo agravante, o plano de recuperação judicial do Grupo Felito foi aprovado e homologado pelo Juízo.
Nesse contexto, os argumentos do agravante, neste juízo sumário, não se mostram suficientes para suspender os efeitos da decisão agravada, que encontra lastro fático jurídico suficientemente fundamentado.
Portanto, a princípio, restam afastados os requisitos para a concessão da medida postulada.
Posto isso, nega-se o efeito ativo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator